Tribunal: TJSP
Processo: 1004218-37.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda de cobrança de prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada em parte. 3. Demanda voltada contra pessoa que leva alguém a hospital para tratamento e que, na internação, firma contrato previamente redigido assumindo a responsabilidade pelas despesas. Emissão de vontade viciada nas circunstâncias, diante da situação de perigo

Ementa:
1. Apelação. Demanda de cobrança de prestação de serviços médico-hospitalares. Sentença de improcedência. 2. Decisão modificada em parte. 3. Demanda voltada contra pessoa que leva alguém a hospital para tratamento e que, na internação, firma contrato previamente redigido assumindo a responsabilidade pelas despesas. Emissão de vontade viciada nas circunstâncias, diante da situação de perigo existente. Improcedência da demanda em relação a quem presta socorro e leva o paciente ao hospital. 4. Paciente devidamente socorrido. Incontroversa a prestação de serviços, o paciente deve arcar com os respectivos custos. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido, no caso concreto, lesão ou onerosidade excessiva. 5. Recurso provido em parte.